Tribunal: TJSP
Processo: 0010122-26.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010122-26.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROGERIO RAMOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010122-26.2020.8.26.0502 -Voto no 46.921 - A
2
Agravo em execução 0010122-26.2020-DIGITAL
Comarca:
Campinas/DEECRIM UR4
Agravante:
Rogério Ramos da Silva
Agravado:
Ministério Público
Voto 46.921
Trata-se de agravo tirado contra r.
decisão que indeferiu pedido de retificação do
cálculo de penas do sentenciado.
Alega o agravante - que cumpre pena por
crime equiparado a hediondo e é reincidente, mas
não em delitos dessa natureza - que, diante da
lacuna da redação do art. 112 da LEP dada pela
Lei 13.964/19, o índice a ser adotado como
requisito à sua progressão de regime é o de 40%
da pena, previsto para o condenado primário.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010122-26.2020.8.26.0502 -Voto no 46.921 - A
3
O sentenciado cumpre pena privativa de
liberdade pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, reconhecida sua reincidência na
condenação
por
este
crime,
sendo
que
a
condenação anterior era por roubo majorado,
conforme cálculo de penas de fls. 11/13.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido
de retificação de cálculo e homologou aquele
realizado
nos
autos,
aplicando
o
requisito
objetivo para progressão de regime, no que
concerne ao crime equiparado a hediondo, no
índice de 3/5 da pena.
Ocorre que a Lei 13.964/19 revogou
expressamente
o
artigo
2o,
§
2o,
da
Lei
8.072/90, que estabelecia tal fração a todo
reincidente condenado por crime hediondo, seja
ou não específica a recidiva.
O novo diploma transferiu a disciplina
da questão ao art. 112 da LEP, dando-lhe nova
redação. Os índices estabelecidos são de “60%
(sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado” (inciso VII) e “40% (quarenta por
cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário” (inciso V).
Como se vê, a situação do paciente,
condenado
por
crime
comum
e
equiparado
a
hediondo, não se subsume a nenhum dos dois
incisos aliás, não se enquadra em nenhum dos
oito incisos do artigo citado.
Diante
da
lacuna
legal,
penso
que
assiste razão à douta Defesa ao argumentar que
seu preenchimento deve se dar pela aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010122-26.2020.8.26.0502 -Voto no 46.921 - A
4
norma mais favorável dentre as duas acima
citadas - que são as que mais se aproximam da
situação do sentenciado -, qual seja, o inciso
V, o qual estabelece o índice de 40% da pena,
entendendo-se, portanto, que a Lei 13.964/19
representou novatio legis in mellius quanto à
questão aqui tratada.
Apesar do pouco tempo de vigência da
nova redação, esta Egrégia Corte já teve a
oportunidade de analisar a questão:
“Agravo em execução penal. Decisão judicial
que homologou o cálculo de pena, em que
estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento
da pena para progressão de regime, repelindo
a alegação defensiva de que, diante da edição
da
Lei
no
13.964/19,
o percentual de cumprimento de pena para obtenção do
benefício é de 40%. A nova lei tratou
integralmente da matéria - requisito objetivo
de progressão, de sorte que estão revogadas
normas anteriores sobre o tema (artigo 2o,
par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), as quais, portanto,
tirante a hipótese de norma penal mais
benéfica,
não
são
mais
aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico
de drogas que é reincidente, mas não em crime
de tráfico de drogas ou outro crime hediondo
ou equiparado a tal. Hipótese que não se
amolda a nenhuma das situações previstas na
nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII,
da Lei de Execução Penal). Lacuna, a ser
colmata
pela
aplicação
do
percentual
referente ao sentenciado primário (artigo
112, V). Recurso provido” (Agravo de execução
penal
no
0002030-84.2020.8.26.0041,
14a
Câmara Criminal, Rel. Des. Laerte Marrone, j.
27/04/2020).
Diante de tais considerações, a r.
decisão agravada comporta reforma, impondo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010122-26.2020.8.26.0502 -Voto no 46.921 - A
5
retificação do cálculo de penas do agravante,
adotando-se
como
requisito
objetivo
para
a
progressão de regime, no tocante ao delito
equiparado a hediondo, o cumprimento de 40% da
respectiva pena.
Por esses motivos, meu voto dá provimento ao agravo, para determinar a
retificação do cálculo de penas do agravante,
nos termos acima expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator